Tribunal: TJDFT
Processo: 0028345-26.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. GESTÃO FRAUDULENTA E TEMERÁRIA. ELEMENTAR DO TIPO. AUSÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. O fato de o réu não ter gerido a sociedade conforme o estatuto não implica dizer, necessariamente, que a gestão foi fraudulenta ou temerária. No caso, não existe prova nos autos de que o réu tenha se utilizado de manobras ardilosas para obter vantagens ilícitas dos cooperados (gestão fraudulenta) e nem que tenha feito investimentos com o dinheiro por eles investido que fosse extremamente arrojado, com elevado grau de afoiteza (gestão temerária), logo, não está presente a elementar do tipo previsto no art. 3o, IX, Lei 1.521/1951.
2. No mesmo sentido, não logrou êxito a acusação em trazer elementos que comprovem que o apelante tenha agido com dolo (consciência e vontade) de não cumprimento dos fins da associação e gerado prejuízo aos cooperados. A contabilidade das cooperativas era tão nebulosa que é impossível chegar a essa conclusão.
3. Na presente hipótese, a conjuntura de mudança de políticas públicas que levou à crise das cooperativas habitacionais.
4. Não cabe ao direito penal resolver a questão da devolução de valores aos cooperados, pois, com base no princípio da subsidiariedade, o direito penal deve atuar como soldado de reserva, cabendo a tarefa de ressarcimento ser realizada civilmente.
5. Apelação provida para reformar a sentença e absolver o réu com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por não constituir infração penal o fato apurado na ação penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o réu. Sentença reformada.